Tribunal: TJMMG
Processo: 2000046-31.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000046-31.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000069-67.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/08/2023 Publicação: 25/08/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO – ACATAMENTO – HARMONIA ENTRE A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Anderson Luiz Santos Gomes, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu, ora embargado, nas iras do art. 216-A do CPM, a uma pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, Sócrates Edgard dos Anjos e Osmar Duarte Marcelino, que negaram provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes, opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça que atua neste Tribunal, Drª Elba Rondino, em face do acórdão publicado no dia 14 de março de 2023 e acostado no Evento 25. No acórdão objeto destes embargos, a colenda Primeira Câmara, por maioria de votos, negou provimento ao apelo manejado pelo Ministério Público e manteve intacta a sentença de primeiro grau que, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), absolveu o apelado, ora embargado, do crime previsto no art. 216-A (assédio sexual), do Código Penal comum, com os fundamentos do art. 439, “a”, segunda parte (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova de sua existência), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ficou vencido o relator, eminente desembargador Fernando José Armando Ribeiro, que deu provimento ao recurso, para reformar a sentença primeva e condenar o acusado, ora embargante, à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nas suas razões recursais, o embargante pleiteia justamente a prevalência do entendimento sustentado no voto vencido, porquanto, segundo seu entendimento, o eminente Relator, de maneira atenta e meticulosa, logrou apresentar, com detalhes, todas as provas que, ao que parece, não se fizeram perceptíveis aos olhos dos demais julgadores, demonstrando estar devidamente evidenciado o assédio sexual praticado pelo acusado. Consta dos autos que o 1º Ten PM Anderson Luiz Santos Gomes, no dia 23 de maio de 2019, por volta de 01h30min, se encontrava nas dependências da academia de ginástica do 40º BPM, situado em Ribeirão das Neves, oportunidade em que passou a se insinuar para a Sd PM Millena Viana de Matos Quintão, que também estava no local praticando exercícios físicos, dirigindo a ela as seguintes palavras: “Você está demais”, “você não precisa treinar mais”, “você está uma delícia”. Com tais insinuações e constrangida com a situação, a ofendida resolveu encerrar o seu treino e deixar o local; contudo, ao sair da sala foi seguida pelo embargado, que a puxou pelo braço, tentou abraçá-la e lhe disse: “Você está fugindo de mim faz muito tempo”. Asseverou o embargante que, a partir de uma leitura atenta do acórdão, nota-se que a manutenção do decreto absolutório se pautou, única e exclusivamente, no fundamento da ausência de provas para a condenação. Entretanto, restou reconhecida, no voto vencedor, a possibilidade de terem efetivamente ocorrido os fatos narrados pela vítima, Sd PM Millena Viana de Matos Quintão; no entanto, o acórdão embargado não condenou o réu, sob o argumento de que não ficou comprovado o seu intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Asseverou que, além de pontuar as inconsistências nas versões apresentadas pelo embargado na fase de inquérito e em juízo, o eminente desembargador prolator do voto vencido voltou sua atenção para as coerentes e sólidas declarações prestadas pela vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, não deixando de considerar o especial valor probatório desses relatos para a busca da verdade real, principalmente porque os crimes contra a dignidade sexual, em geral, são cometidos na clandestinidade. Enfatizou que, por razões óbvias, o crime de assédio sexual praticado pelo acusado só se consumou porque, antes de cometê-lo, ele buscou certificar-se de que não havia nenhuma outra pessoa no local que pudesse presenciar as suas investidas sobre a vítima, sendo certo que, caso ambos não estivessem sozinhos na academia, os atos em questão jamais seriam praticados, justamente porque ele não produziria provas contra si mesmo, muito menos colocaria em risco o seu prestígio e o seu posto dentro da Corporação. Afirmou que, sendo assim, ao fundamentar a manutenção da absolvição no sentido de que “não há prova da prática do crime, embora possa parecer que tenha ocorrido”, os desembargadores prolatores dos votos vencedores não negaram a ocorrência do assédio sexual, mas demonstraram sentir “insegurança” em condenar, o que os levou a aplicar o princípio do in dubio pro reo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pediu vênia para afirmar que não existe dúvida acerca do cometimento do crime de assédio sexual no caso em análise e, conforme didaticamente demonstrou o prolator do voto vencido, a condenação é medida que se impõe. Sinalizou que a compreensão do que ocorreu no dia dos fatos não demanda muito esforço, bastando que as declarações da vítima sejam atreladas ao depoimento prestado pela testemunha Sd PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos, que, de maneira destemida e em obediência ao dever de falar a verdade, relatou ter tomado conhecimento do assédio praticado pelo réu contra a Sd Millena, na academia do 40º BPM, e enfatizou não ter ficado surpreso com o ocorrido, uma vez que o acusado já era conhecido no Batalhão por apresentar “comportamento diferenciado com as mulheres da turma”, acrescentando que a militar vítima é “pessoa muito séria e não dá espaço para ‘investidas’”. Reportou-se ao testemunho da Sd PM Fernanda Teixeira de Oliveira, que, ouvida na fase investigativa, também foi audaciosa ao revelar, a título de exemplo, que o ora embargado já se utilizou da condição de superior hierárquico para convidar outra policial feminina para sair, visando, certamente, obter vantagem ou favorecimento sexual. Disse, de igual modo, que a testemunha Sgt PM Wedison Rodrigues da Silva informou ter sido abordada pelo embargado para que “melhorasse o horário da ofendida”, o que reforça a compreensão de que o réu se valia indevidamente de sua superioridade hierárquica para tentar beneficiar a vítima e, com isto, levá-la a ceder às suas investidas sexuais de alguma maneira. Apontou, ainda, o relato do Sd PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão, que, ouvido como informante, por ser casado com a vítima, apresentou pontos extremamente relevantes para a constatação do crime de assédio sexual, quando relatou que leu elogios dirigidos pelo acusado à ofendida nas redes sociais, o que lhe causou certo espanto, por tratar-se de perfil pertencente ao casal. Esse informante detalhou, ainda, a notória alteração no comportamento da vítima, a partir do momento em que começou a ser assediada pelo acusado, época em que ela acabou criando uma “certa aversão ao trabalho” e tinha ânsias de vômito antes de iniciar os seus turnos de serviço. Ao final, requereu o provimento destes embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido, que reformou a sentença primeva e condenou o embargado a pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis. Nas suas contrarrazões, a defesa reafirmou o entendimento adotado nos votos vencedores e disse que, inobstante os esforços do Ministério Público, seria indiscutível a constatação de que nos autos não há provas suficientes para fundamentar uma condenação, sendo absolutamente temerário considerar, única e exclusivamente, a palavra da vítima, inclusive por não ter o fato ocorrido na clandestinidade. Reportou-se ao fundamento utilizado no voto vencido, consubstanciado no fato de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima “tem especial valor probatório, notadamente se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 confortada pela prova oral”. Porém, ainda que discorrendo brilhantemente sobre os elementos do tipo penal, verificou-se a incapacidade de se vincular qualquer prova produzida no decorrer da persecução penal, com tais elementos, sendo certo que a fala da vítima se encontra totalmente isolada. Disse que a denúncia narra a presença do Sd PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos no local e no exato momento em que os fatos teriam acontecido, mas que, em seu depoimento, essa testemunha confirma sua presença na academia, mas nega ter presenciado as condutas acusadas pela vítima, mesmo tendo ficado a poucos metros dos envolvidos. Afirmou que, somada à ausência de provas, tem-se a situação administrativa da suposta vítima, que contava com diversas transgressões disciplinares, em razão de suas condutas desvinculadas com a hierarquia e a disciplina militar, sendo certo que, ser vista como vítima em fato que pudesse gerar comoção de seus Comandantes e pares, poderia beneficiá-la. Disse que a palavra da vítima, como afirmado no próprio voto vencido, requer corroboração por outras provas produzidas durante a persecução penal, para que seja eficiente e robusta à fundamentação de um decreto condenatório, mas pediu vênia para afirmar que o voto vencido, se afastou por completo da razoabilidade e da jurisprudência majoritária, devendo ser preterido, como entendimento, sendo reafirmada a decisão por maioria que manteve intocada a decisão de primeira instância. Ao final, pugnou pelo não provimento dos embargos, mantendo-se intocada a decisão combatida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na pessoa da eminente procuradora de Justiça que atua neste Tribunal, Drª Elba Rondino, manejou estes embargos infringentes contra o acórdão publicado no dia 14 de março de 2023 e acostado no Evento 25, em que a colenda Primeira Câmara, por maioria de votos, negou provimento ao apelo ministerial e manteve intacta a sentença de primeiro grau, que, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), absolveu o apelado, ora embargado, do crime previsto no art. 216-A (assédio sexual) do Código Penal comum, com os fundamentos do art. 439, alínea “a”, segunda parte (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova de sua existência), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os prolatores dos votos que saíram vencedores no recurso de apelação que deu origem a estes embargos fundamentaram suas decisões na alínea “e” do art. 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), pois não vislumbraram provas de que o militar, ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 embargado, tenha-se manifestado com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico. Nesse sentido, considero relevante reproduzir, do voto prolatado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, as partes a seguir: [...] Para haver o crime, é preciso que haja, por óbvio, prova de sua ocorrência, ou seja, da materialidade delitiva. E vejam, vossas excelências, que, ainda que seja admitido que o apelado tenha conversado com a vítima, que ele tenha ficado a sós com a vítima na academia da unidade militar, não há uma única testemunha ou outra prova que identifique a fala dirigida à vítima, muito menos que algum diálogo tenha por objetivo “obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico”. É possível que os fatos narrados pela Sd PM Millena Viana de Matos Quintão, descritos na denúncia, tenham ocorrido? Claro que é possível. No entanto, em matéria criminal, temos que ultrapassar a probabilidade e alcançar a verdade de acordo com as provas produzidas. O apelado não nega, por óbvio, o contato com a Sd PM Millena Viana de Matos Quintão, dada a sua condição de superior, mas realmente estou a dizer que não vislumbrei provas de que o militar apelado tenha se manifestado com o intuito de obtenção de vantagem ou favorecimento sexual. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. No caso, como visto, não existe qualquer prova que dê suporte à versão da acusação. A sociedade quer Justiça sim, mas Justiça é maior que o direito puro e simples, e, no caso vertente, a Justiça está bem sedimentada na r. sentença. [...] Do voto prolatado pelo eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, transcrevo, de igual modo, os parágrafos seguintes: [...] Além da ausência de um conjunto probatório mínimo sobre a ocorrência do constrangimento, cabe observar que o tipo incriminador do art. 216-A do Código Penal ainda exige que o sujeito realize o constrangimento prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. O acusado é superior hierárquico em relação à vítima. Mas a condição de superior hierárquico do acusado não é suficiente para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 caracterização do crime. É necessário que o sujeito se utilize da condição para submeter a vítima, constrangendo-a a fazer o que não quer. A denúncia não descreve o modo como o acusado teria se prevalecido da posição de superioridade hierárquica para constranger a vítima. A vítima, por seu turno, no depoimento judicial, afirma que o acusado não a ameaçou com os poderes inerentes à posição de superioridade, não usou a sua posição para prejudicá-la e que não se intimida com a posição de oficial do acusado. Informa que, antes de trabalharem juntos na mesma unidade militar, o acusado ofereceu ajuda na instituição. Mas que tal oferta não constituiu meio de execução do constrangimento narrado na denúncia. A vítima ainda afirma que é a postura do acusado como homem, agressivo, invasivo e autoritário no trato com todos que a intimida. Essas informações estão muito claras nos trechos entre 25min25seg/31 min. e 34min/37min. A exigência típica, portanto, não está satisfeita. O contexto descrito pela vítima descaracteriza outra exigência típica. A insuficiência do conjunto probatório sobre a ocorrência da conduta narrada na peça acusatória constatada prejudica o exame de mérito sobre tal conduta constituir ou não o constrangimento relevante que autoriza a intervenção punitiva. [...] Em que pese o brilhantismo demonstrado nesses votos vencedores, não tenho como me filiar à posição que sustentam, porquanto, na minha compreensão, tal entendimento não se mostra consonante com a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, conforme se depreende de inúmeros precedentes trazidos aos autos por meio do voto vencido, segundo os quais, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, as palavras da vítima assumem relevante valor probatório, bastando, para tanto, que tais palavras se revelem harmônicas com outras provas ou com outros elementos de provas presentes nos autos. E foi a partir desse entendimento que o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro firmou sua posição no sentido de considerar satisfatoriamente comprovadas, nos autos, tanto a autoria como a materialidade do delito de assédio sexual imputados à André Luiz Santos Gomes contra Millena Viana de Matos Quintão. A leitura atenta dos votos prolatados, vencedores e vencido, e da bem articulada peça exordial, já teria sido suficiente para minha decisão neste julgamento. Entretanto, devido ao liame extremamente tênue que permeia esse tipo penal e à gravidade acentuada que envolve os fatos submetidos ao nosso julgamento, decidi visitar os autos e apreciar, por mim mesmo, os elementos de prova produzidos, tanto na fase investigativa como na fase da instrução processual, em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e na esteira do devido processo legal. Depois de ler as peças e assistir, com a devida atenção e cuidado, a todas as declarações e aos depoimentos prestados pelos envolvidos (acusado, vítima e testemunhas), pude decidir, a partir da minha mais firme e livre convicção, por me filiar ao entendimento sustentado no voto vencido. É fato que nenhuma testemunha presenciou o embargado dirigir essas palavras à vítima: “Você está demais”, “você não precisa treinar mais. Você TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 está uma delícia”, no interior da Academia de ginástica do 40º BPM, sediado no município de Ribeirão das Neves, por volta da 1h30min do dia 23 de maio de 2019. Em sendo assim, poderia até ser correto afirmar sobre a inexistência de prova dos fatos imputados ao mesmo embargado. É fato também que nenhuma testemunha presenciou André Luiz Santos Gomes puxar Millena Viana de Matos Quintão pelo braço e tentar abraçá-la, no momento em que ela, Millena, constrangida com as insinuações que lhe eram dirigidas, decidiu encerrar seu treinamento e se dirigir para a porta de saída da academia de ginástica do 40º BPM, ocasião em que André ainda lhe disse: “você está fugindo de mim já faz muito tempo”. Ocorre que, nos termos assentados alhures e conforme a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, os crimes contra a liberdade sexual, em geral, são praticados às escuras, em locais e em momentos previamente escolhidos pelos autores, desprovidos de testemunhas e de tecnologias aptas a registrarem, por qualquer modo, eventuais provas em seu desfavor. Antes de externar tais palavras, o embargado, certamente, esperou pelo momento em que ficou a sós com sua vítima; e, nesse caso, não se me afigura razoável nem possível cogitar-se de provas testemunhais para o ato praticado. Na minha percepção, andou muito bem o eminente prolator do voto vencido, que, assentado em fartos e substanciosos fundamentos doutrinários e jurisprudenciais, decidiu no sentido de reformar a sentença primeva e condenar o acusado nas iras do crime de assédio sexual, capitulado no art. 216-A, caput, do Código Penal comum, a uma pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com o benefício do sursis. Nesse voto vencido, foram analisadas, em detalhes, as declarações tomadas do acusado e da vítima, tanto quanto os depoimentos prestados pelas testemunhas. E, se é verdade que os fatos não foram testemunhados nem deixaram vestígios físicos, como de regra ocorre no caso dos crimes dessa natureza, não é menos verdade que o eminente prolator do voto vencido tenha logrado demonstrar a harmonia entre a palavra da vítima e os demais elementos de prova produzidos nos autos. Nesse sentido, julgo de interesse transcrever as partes seguintes, que foram extraídas do mencionado voto: [...] Robustecendo a perspectiva acusatória, em fase investigativa (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 97/98), o Sd. PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos confirmou que, no dia dos fatos, estava treinando com a vítima na academia do 40º BPM, quando o réu e o seu motorista, Sd. PM Vinícius, chegaram ao local. Destacou que, alguns dias depois, a ofendida lhe contou que o réu tentou abraçá-la no momento em que estavam caminhando para a porta de saída da sala de musculação. Disse que a ofendida lhe confidenciou, também, que o acusado estava sendo muito inconveniente com ela, pois ficava “dando em cima” dela e mandando mensagens no seu Instagram. Afirmou que a vítima falou que, inclusive, o seu marido viu um dos recados enviados, ficou muito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 nervoso em razão disso e queria conversar com o recorrido. Registrou que não acredita que a vítima tenha inventado os fatos, pois ficou muito constrangida, informando, ainda, que ela é muito séria e não dá espaço para “investidas”. Além disso, a testemunha acrescentou a seguinte informação: [...] Que conheceu o Tenente Luiz Santos no Curso de Formação de Soldados, uma vez que o referido Oficial foi professor de Defesa Pessoal da turma; que na turma havia 7 policiais femininas; que a turma percebia que ele tinha um comportamento diferenciado com as mulheres da turma; que algumas delas comentavam que ele ficava comentando alguns assuntos estranhos, diversos do contexto das aulas ou do curso, isso ocorria no início e ao final das aulas, quando a turma estava mais “a vontade” [...] que quando tomou conhecimento do fato envolvendo a Sd. Quintão não ficou surpreso, por já ter essa primeira impressão durante as aulas [...] (sic) (fl. 98) (Destaca-se). Sob o crivo do contraditório, (Evento 74 VÍDEO4 – Processo Originário), a testemunha Sd. PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos ratificou o depoimento prestado anteriormente. Disse que não presenciou os fatos, mas, posteriormente, a vítima comentou com o declarante sobre o assédio sofrido nas dependências do batalhão. Esclareceu que pertencia a companhia e a turma distintas da vítima, tendo-a conhecido na academia do batalhão, pois “malhavam” depois do turno. Narrou que, no dia dos fatos, após concluir o seu treino, ficou do lado de fora da sala de musculação, tendo a vítima e o apelado, pouquíssimo tempo, depois deixado o local. Afirmou que, no momento, o comportamento de ambos lhe pareceu normal, bem como enfatizou que, se eles tivessem conversado alto, daria para o declarante ouvir, pela distância que estavam e por ser madrugada. Pontuou que o acusado não teceu qualquer comentário sobre a ofendida e que não viu ou presenciou nada. Em sede judicial (Evento 74 VÍDEO3 – Processo Originário), o informante Sd. PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão confirmou os fatos descritos na exordial acusatória. Afirmou que o acusado, que já assediava a vítima por meio das redes sociais, aproveitou que o batalhão estava vazio e tentou agarrar a sua esposa, a qual se encontrava treinando na academia. Disse que a vítima lhe contou sobre o ocorrido apenas após pressioná-la por ter percebido um comportamento atípico quando tinha que assumir o turno no batalhão. Ressaltou que a ofendida insistiu para que o declarante não comentasse sobre os fatos ou falasse o nome do responsável pelo assédio sexual com o Maj. PM Tameirão. Contou que o réu elogiava, respeitosamente, a vítima na rede social conjunta que tinham. Todavia, registrou que ficava surpreso, pois, mesmo a rede social pertencendo ao casal e o acusado sendo casado, ele tecia tais elogios. Salientou que a sua esposa começou a criar certa aversão ao trabalho e, quando próximo de começar os seus turnos na Polícia Militar, tinha ânsia de vômito, o que levou o declarante a pressioná-la para que contasse o que havia acontecido, ocasião em que teve conhecimento da situação com o réu. Assinalou que a vítima havia lhe falado que estava na academia treinando e que, antes de sair da sala, o acusado, de surpresa, puxou-a e tentou agarrá-la, mas a ofendida conseguiu desvencilhar-se. Frisou que, após a transferência para o 33º batalhão, a vítima não comentou mais nada sobre assédio e voltou a ser uma pessoa equilibrada, tranquila e amorosa. Destacou que a sua esposa pediu exoneração da Polícia Militar em razão do desgaste gerado pelas perseguições e assédios sofridos, pois, mesmo depois de ter sido transferida para o 33º Batalhão, por um bom tempo isso perdurou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 somando-se, ainda, a outro episódio de assédio. Disse que a vítima se sentia coagida em razão das ações do acusado, o qual, conquanto não tenha adotado qualquer atitude administrativa, intimidava-a, haja vista o contexto da policial feminina em alguns batalhões e as conversas indevidas que lhe foram contadas logo após o acontecido. Assegurou que a ofendida era intimidada por meio de perguntas invasivas, sem qualquer cunho profissional, indagações pessoais, galanteios, elogios desnecessários, que vão muito além do trabalho. Em juízo (Evento 100 VÍDEO3 – Processo Originário), o Sgt. PM Wedison Rodrigues da Silva disse não ter presenciado os fatos. Narrou que, quando a vítima já estava na companhia, o acusado solicitou que a sua escala fosse modificada. Disse que, posteriormente, o réu também lhe pediu que melhorasse o horário da ofendida, mas ele lhe explicou que, quando um soldado chega à unidade, a escala é determinada pelo comandante, elucidando que não sabe se ambos conversaram sobre isso. Ressaltou que o réu ligou para o declarante em um momento posterior perguntando se a vítima estava “pagando castigo”, mas o declarante explicou que não, pois a determinação é que todo militar que se apresente na companhia cumpra a escala de 6 por 1 ou 5 por 2. Asseverou que o acusado lhe pediu que melhorasse a escala da ofendida, respondendo o declarante que, com o tempo, encontraria um bom horário para ela. Por fim, disse que nunca teve problema com o réu e que, na sua presença, sempre teve respeito com os subordinados. Não bastasse, a Sd. Fernanda Teixeira de Oliveira, ouvida em sede investigativa (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 119/120), disse que o réu foi seu professor de defesa pessoal durante o curso de formação de soldados e que, durante as aulas, ele era bem profissional. Ressaltou, entretanto, que o acusado, certa vez, chamou uma colega da turma para sair, porém esta não correspondeu ao convite. Esclareceu que essa situação não aconteceu no interior da APM e que acredita que ocorreu por mensagens. [...] A acrescentar aos depoimentos transcritos, somente o testemunho da Sd PM Bruma Cristina Gomes de Castro (Vídeo 5, evento 100), segundo o qual o embargado tinha por costume chamar as mulheres da turma de “meu anjo” e “meu bem”. A testemunha emitiu, inclusive, juízo de valor a respeito dessa forma de tratamento dispensada pelo embargado às mulheres da turma, referindo-se ao fato de ele ser carioca e com cultura diversa da cultura mineira, que é mais conservadora. Seja como for e por mais liberal que seja a cultura carioca ou qualquer outra, essa forma de tratamento no ambiente militar se revela completamente inadequada e não pode ser acatada e muito menos tolerada, sobremodo se partindo de um militar com grau hierárquico superior ao daquelas pessoas destinatárias do tratamento. Senhor Presidente, eminentes Pares! Concluo afirmando que as contradições reveladas nas versões apresentadas pelo embargado, ao lado de uma única versão apresentada pela vítima, de forma coerente e consistente – que, na minha opinião, está perfeitamente harmonizada com os demais elementos de prova produzidos nestes autos, representados pelas informações fornecidas pelas testemunhas ouvidas na fase investigativa e em juízo –, permitem-me firmar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 com a necessária segurança, meu alinhamento à posição sustentada no voto vencido, que entendo deve prevalecer, e que reformou a sentença de primeiro grau, condenando o réu, ora embargado, nas iras do art. 216-A do CPM (assédio sexual), a uma pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho as razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, mantenho o meu posicionamento anterior e, assim, nego provimento ao presente recurso. Como ressaltei na oportunidade do julgamento da apelação, os crimes sexuais nas instituições militares constituem problema gravíssimo que deve ser rigorosamente combatido. A situação que envolve a ocorrência de assédio e outros crimes sexuais nas instituições militares foi muito bem retratada no documentário investigativo norte-americano The Invisible War, de 2012, que revela que cerca de 30% das mulheres soldados das forças norte-americanas já sofreram algum tipo violência sexual no desempenho de suas funções. De acordo com o documentário, é mais comum uma mulher no exército ser violentada do que morta por um inimigo. A pesquisa mostra ainda que as vítimas de crimes sexuais, homens e mulheres, normalmente têm medo de buscar Justiça, diante da possibilidade de sofrer represálias e de tornar públicos casos tão dolorosos. No Brasil, o valioso trabalho de pesquisa realizado pelos magistrados Mariana Aquino e Rodrigo Foureaux sobre o assédio sexual nas instituições de segurança pública e nas Forças Armadas se soma aos esforços mundiais que combatem crimes tão graves. Contudo, a condenação criminal de qualquer pessoa somente pode ser admitida quando houver conjunto probatório que afirme a prática da conduta criminosa, superando qualquer dúvida razoável. No caso, entendo não haver lastro probatório mínimo que possa amparar a condenação pleiteada no presente recurso. O fato descrito na peça acusatória não foi presenciado por qualquer das testemunhas ouvidas no presente processo. A testemunha Sd PM Guilherme Augusto Teixeira dos Santos, na fase investigativa (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 97/98) e na fase judicial (Evento 74 VÍDEO4 – Processo Originário), informou que a vítima, alguns dias depois do fato narrado na denúncia, lhe teria contado que o apelado tentou abraçá-la no momento em que estavam caminhando para a porta de saída da sala de musculação. O informante Sd PM Felipe Gabriel Rodrigues Quintão, na fase judicial (Evento 74 VÍDEO3 – Processo Originário), marido da vítima, também disse que ela lhe contou sobre o ocorrido apenas após pressioná-la por ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 percebido um comportamento atípico quando tinha que assumir o turno no batalhão. Informações sobre tratamento "diferenciado" do acusado em relação a policiais femininas não podem fazer presumir que ele tenha praticado assédio sexual contra a vítima no dia 23 de maio de 2019, nas dependências do 40º BPM. E esse aspecto não pode ser olvidado. A acusação diz respeito a fato específico, que deve ser cabalmente provado. A ofendida, na segunda oitiva da fase de inquérito (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fl. 83/84), afirmou que, ao se deslocar para a saída da academia, o apelado a puxou pelo braço, virando-a de frente para ele, e tentou abraçá-la. No depoimento judicial constante do Evento 74, vídeo 2, a vítima não descreve como ocorreu a tentativa de abraço narrada na denúncia, limitando-se a informar que o apelado lhe dirigiu elogios não respeitosos. Além da ausência de um conjunto probatório mínimo sobre a ocorrência do constrangimento, cabe observar que o tipo incriminador do art. 216-A do Código Penal ainda exige que o sujeito realize o constrangimento prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. O acusado é superior hierárquico em relação à vítima. Mas a condição de superior hierárquico do acusado não é suficiente para a caracterização do crime. É necessário que o sujeito se utilize da condição para submeter a vítima, constrangendo-a a fazer o que não quer. A denúncia não descreve o modo como o acusado se teria prevalecido da posição de superioridade hierárquica para constranger a vítima. A vítima, por seu turno, no depoimento judicial, afirma que o acusado não a ameaçou com os poderes inerentes à posição de superioridade, não usou a sua posição para prejudicá-la e que não se intimida com a posição de oficial do acusado. Informa que, antes de trabalharem juntos na mesma unidade militar, o acusado ofereceu ajuda na instituição. Mas que tal oferta não constituiu meio de execução do constrangimento narrado na denúncia. A vítima ainda afirma que é a postura do acusado como homem, agressivo, invasivo e autoritário no trato com todos que a intimida. Essas informações estão muito claras nos trechos entre 25min25seg/31 min e 34min/37min. A exigência típica, portanto, não está satisfeita. O contexto descrito pela vítima descaracteriza outra exigência típica. A insuficiência do conjunto probatório sobre a ocorrência da conduta narrada na peça acusatória constatada prejudica o exame de mérito sobre tal conduta constituir ou não o constrangimento relevante que autoriza a intervenção punitiva. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que, pedindo vênia ao relator, acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator James Ferreira Santos que, na oportunidade, também ratificou o voto do desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator